Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017298-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. C. DE O. MOURA COMERCIO - CNPJ: 11.194.748/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), SUELE CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 030.243.901-38 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se o ajuizamento da execução interrompe o prazo prescricional na ausência de citação válida no prazo legal.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC/2002, e art. 70 da LUG.

O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se a diligência citatória for efetivada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, atraindo a regra do art. 240, §2o, do CPC.

A demora superior a três anos para a efetivação da citação válida, sem justa causa atribuível ao Poder Judiciário, não interrompe o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário ocorre em três anos, conforme o art. 206, §3o, VIII, do CC. 2. A citação somente interrompe a prescrição se realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202 e 206, §3o, VIII; CPC, arts. 240, §1o e 2o, e 921, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC 0047266-86.2014.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Suele Cristina de Oliveira Moura, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida por Itaú Unibanco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e autorizou o levantamento, pelo exequente, após o decurso do prazo recursal, da quantia de R$ 47.792,10, objeto de penhora.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a execução deve ser extinta em razão da prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 09.10.2015, mas a citação da parte executada somente foi realizada por edital em 26.10.2022, após o decurso de mais de 07 (sete) anos. Alega que tal lapso caracteriza inércia do credor e fulmina o exercício da pretensão executiva. Afirma que a ausência de citação válida no prazo de cinco anos enseja o reconhecimento da prescrição, invocando o art. 206, §5o, I, do Código Civil, e defendendo que a citação ficta não tem o condão de interromper a prescrição, quando não precedida de diligência eficaz e tempestiva. Argumenta, ainda, que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, porquanto a demora não foi imputável ao Judiciário, mas sim à desídia do exequente.

Alega que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade, porquanto a citação por edital foi realizada sem prévia e suficiente tentativa de localização pessoal, contrariando o art. 256, do CPC. Além disso, assevera que valor bloqueado via Sisbajud (R$ 47.792,10), está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por não ultrapassar 40 salários mínimos. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O magistrado prestou as informações (id.

294996372), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 304162870), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Itaú Unibanco S.A. move ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário n.o 1054847932, no valor original de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), em desfavor de Suele Cristina de Oliveira Moura, objetivando a satisfação de obrigação pecuniária inadimplida.

Durante o curso regular do processo, a parte ré foi citada por edital (id. 112378130), com publicação veiculada em 26.10.2022, após frustradas tentativas de localização por meios ordinários e esgotamento de diligências eletrônicas.

Após, o juízo de origem determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD (id.

185855323), logrando-se êxito na constrição do montante de R$47.792,10 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Na sequência, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista o decurso de lapso superior a cinco anos entre o ajuizamento da execução (em 2015) e a citação efetivada por edital (em 2022), o que, a seu ver, caracterizaria inércia do exequente. Alegou, ainda, a nulidade da citação por edital, por ausência de diligência suficiente para localização do devedor, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que decorreriam de conta poupança de natureza alimentar.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido, sob o fundamento de que não restou caracterizada a prescrição, diante da constatação de que o exequente diligenciou pela citação da parte executada desde o início da ação. Reconheceu, ainda, que a citação por edital foi precedida de tentativas válidas de localização, não havendo nulidade a ser declarada. Por fim, entendeu que a executada não comprovou a natureza impenhorável dos valores constritos, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC (id. 194083817).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a execução encontra-se prescrita, diante do transcurso de mais de sete anos entre a propositura da ação e a citação válida, sem que tenha havido qualquer causa eficaz de interrupção da prescrição no prazo legal. Sustenta que a citação ficta, por si só, não produz efeitos interruptivos, e que a ausência de diligência efetiva e contínua pelo credor impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade, porquanto a citação por edital foi realizada sem prévia e suficiente tentativa de localização pessoal, contrariando o art. 256, do CPC.

Além disso, assevera que valor bloqueado via Sisbajud (R$ 47.792,10), está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por não ultrapassar 40 salários mínimos. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do decisium.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese a fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Na espécie, o título executivo objeto da demanda é uma Cédula de Crédito Bancário (n.o 1054847932), firmada entre as partes, com vencimento da última parcela em 15.02.2017

(id. 50655055 - Pág. 28 – autos de origem), cujo prazo prescricional é trienal
na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.
Nesse norte soa a jurisprudência,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.
”

(RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 20.09.2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL
– AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em 15.02.2017, o agravado teria até o dia
15.02.2020
para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu. Logo, dentro do prazo prescricional não foi efetivada a citação válida do devedor, deixando de ocorrer a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Note que embora a ação tenha sido ajuizada em 09.10.2015 e o despacho citatório ter sido proferido em 16.10.2015, a citação válida da agravante por edital somente foi efetivada em
26.10.2022
, ou seja, mais de
07 (sete) anos
após o ajuizamento da ação, sem qualquer causa interruptiva válida.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação do executado dentro do prazo legal é do próprio exequente.

Cabe ressaltar que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que esta se implementa apenas após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela redação do art. 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal, não se aplicando, no presente caso, a disposição contida no art. 921, § 5o, do CPC, como será visto à frente.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da parte executada, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição
.

Recurso desprovido.
” (RAC n.o

0047266-86.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 26.10.2022 – destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.
”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

Por fim, advirto que
a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.

A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
” (RAC: 0000782-29.2012.8.11.0026, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 28.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o feito originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025